Tribunal: STF
Processo: HC 269597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Embargos de declaração com nítido propósito infringente. Fungibilidade. Recebimento como agravo regimental. RISTF, art. 317. Nulidade de provas. Violação de domicílio. Reexame de provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. Os embargos de declaração possuem nítido propósito infringente, de modo que, estando o pedido dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (RISTF, art. 317) e fundamentado nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve o pleito ser recebido como agravo regimental. 

    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.